Tribunal: TJMT
Processo: 1009406-67.2022.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009406-67.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACKELINE SOUSA CAVALCANTE - CPF: 048.014.541-51 (RECORRENTE), FLAVIO CARVALHO DE NOVAIS - CPF: 723.654.121-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o evento e os prejuízos alegados pelo recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida concorreu para a ocorrência do acidente de trânsito; e (ii) estabelecer se o recorrente comprovou o nexo de causalidade entre os danos materiais alegados e o evento ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 35 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) exige que condutores sinalizem de forma clara qualquer deslocamento lateral, o que não foi realizado adequadamente pela recorrida, indicando sua possível contribuição para o acidente.

4.

Contudo, para que haja obrigação de indenizar, não basta demonstrar a culpa da parte recorrida; é necessária a comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e os danos materiais alegados.

5.

O recorrente não permaneceu no local para que a autoridade policial registrasse os danos em seu veículo, dificultando a comprovação da relação entre o evento e os prejuízos materiais.

6.

As notas fiscais de reparo apresentadas foram emitidas mais de quatro meses após o acidente, sem a juntada de laudo técnico, orçamento imediato ou fotografias que atestassem que os danos decorreram exclusivamente do sinistro em questão.

7.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a indenização por danos materiais exige prova robusta do nexo causal entre o fato e o prejuízo, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009406-67.2022.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):

Flávio Carvalho de Novais

Recorrida(s):

Jackeline Souza Cavalcante

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da responsabilidade pelo acidente de trânsito e à possibilidade de concessão de indenização ao recorrente.

O acidente ocorreu em 21/09/2022, na Avenida Cristal, município de Barra do Garças/MT, envolvendo os veículos VW Gol City MB, parte autora e Fiat Uno do réu, ora recorrente.

O boletim de ocorrência lavrado no local confirma que a autora iniciou uma conversão à esquerda, sendo atingida pelo veículo do recorrente. A autora alegou que o réu apresentava sinais de embriaguez e evadiu-se do local, enquanto o réu afirmou que a colisão ocorreu devido à manobra abrupta e sem sinalização adequada da autora.

O boletim não registrou a realização de teste de alcoolemia, e o recorrente não foi abordado pela autoridade policial, impossibilitando a comprovação da embriaguez alegada.

A questão central a ser analisada é se a sentença deve ser reformada para condenar a autora a indenizar os danos materiais alegados pelo recorrente.

O art. 35 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) exige que condutores sinalizem de forma clara qualquer deslocamento lateral, o que a autora não fez adequadamente. Assim, há elementos que indicam que a conduta da autora contribuiu para o acidente.

Contudo, para que se reconheça a obrigação de indenizar, não basta demonstrar a culpa: é necessário comprovar os danos e o nexo causal entre o acidente e os prejuízos alegados.

Neste ponto, observa-se que o recorrente não permaneceu no local para que a polícia registrasse os danos em seu veículo. Além disso, as notas fiscais de conserto apresentadas pelo recorrente são de janeiro de 2023, ou seja, mais de quatro meses após o acidente.

Não há orçamento imediato, laudo técnico ou fotos do veículo logo após o acidente, que demonstrem que os reparos feitos posteriormente são decorrentes exclusivamente do evento de setembro de 2022.

A jurisprudência é pacífica ao exigir que a parte que pleiteia indenização deve comprovar o nexo de causalidade entre o dano e o fato gerador.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANO MATERIAL -RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O FATO E O DANO. - Ao dever de indenizar impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02. O nexo causal entre o fato e o dano no restou devidamente comprovado, o que afasta o dever de indenizar. (TJ-MG - AC: 10384140000462001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 28/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019)

Dessa forma, o recorrente não produziu provas robustas que justifiquem o acolhimento de seu pedido contraposto. Como consequência, a sentença que determinou que cada um arque com seus próprios prejuízos deve ser mantida.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém.
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025